Tribunal: STJ
Processo: 5000132-16.2012.8.21.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606797 - RS(2024/0105875-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ODONE DE ALMEIDA LIMA
ADVOGADOS
: INACIO CAPPELLARI - RS022609
CARLOS ALEXANDRE TESTA - RS033315
RODOLFO AUGUSTO SCHMIT - RS095529
LUIAN DA CRUZ - RS126779
AGRAVADO
: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RS105914A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória por desvalorização de veículo
zero quilômetro, sob alegação de repintura anterior à entrega e perda de
originalidade.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido. A Corte de
origem manteve a improcedência por ausência de prova da repintura e de prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, I, da
art. 18,
ao se afastar a substituição do produto diante de vício que
Lei n. 8.078/1990
diminuiu o valor; (ii) saber se houve violação do
§ 6o, I, II e III, da
art. 18,
ao não se reconhecer o veículo como impróprio ao
Lei n. 8.078/1990,
por repintura e desvalorização; e (iii) saber se há divergência
uso/consumo
jurisprudencial quanto ao reconhecimento do vício em veículo zero quilômetro
com repintura e à consequente substituição ou indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54041985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 441f6d4c-e666-4d08-9d99-ad2696fe45b0

5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame de fatos e
provas (desistência de perícia, documentos unilaterais, prova testemunhal e preço
de venda), inviável em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório para reconhecer repintura e desvalorização de veículo
zero quilômetro. 2. Mantém-se o acórdão que afastou a comprovação da repintura
e do prejuízo por se fundar em elementos probatórios insuscetíveis de revisão em
recurso especial”.
arts. 18, §§ 1o, I, e 6o, I, II e III;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
CPC,
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 441f6d4c-e666-4d08-9d99-ad2696fe45b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606797 - RS (2024/0105875-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ODONE DE ALMEIDA LIMA
ADVOGADOS
: INACIO CAPPELLARI - RS022609

CARLOS ALEXANDRE TESTA - RS033315

RODOLFO AUGUSTO SCHMIT - RS095529

LUIAN DA CRUZ - RS126779
AGRAVADO
: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613

JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RS105914A
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória por desvalorização de veículo zero
quilômetro, sob alegação de repintura anterior à entrega e perda de originalidade.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido. A Corte de
origem manteve a improcedência por ausência de prova da repintura e de prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, I, da
art. 18,
ao se afastar a substituição do produto diante de vício que
Lei n. 8.078/1990
diminuiu o valor; (ii) saber se houve violação do
§ 6o, I, II e III, da
art. 18,
ao não se reconhecer o veículo como impróprio ao uso/consumo
Lei n. 8.078/1990,
por repintura e desvalorização; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto
ao reconhecimento do vício em veículo zero quilômetro com repintura e à
consequente substituição ou indenização.
Documento eletrônico VDA52609090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:05
Código de Controle do Documento: 3ecc6c42-17df-48f5-b6c4-b3711c50e559

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame de fatos e provas
(desistência de perícia, documentos unilaterais, prova testemunhal e preço de venda),
inviável em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório para reconhecer repintura e desvalorização de veículo
zero quilômetro. 2. Mantém-se o acórdão que afastou a comprovação da repintura e
do prejuízo por se fundar em elementos probatórios insuscetíveis de revisão em
recurso especial”.
arts. 18, §§ 1o, I, e 6o, I, II e III;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
CPC,
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ODONE DE
ALMEIDA LIMA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul.
O julgado foi assim ementado (fl. 351):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
I. DEFEITO DE FÁBRICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA
DEMONSTRAR QUE O VEÍCULO ZERO KM ADQUIRIDO PELO AUTOR TEVE
PINTURA “REFEITA” ANTES DA VENDA.
II. NÃO COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE REPINTURA E AUSENTE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
INDENIZAÇÃO PELA DESVALORIZAÇÃO DO BEM. MANTIDA SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
III. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, POR EXPRESSA
Documento eletrônico VDA52609090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:05
Código de Controle do Documento: 3ecc6c42-17df-48f5-b6c4-b3711c50e559

PREVISÃO LEGAL.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 18, § 1o, I, da
porque a Corte de origem teria afastado
Lei n. 8.078/1990,
indevidamente a substituição do produto zero quilômetro com vício de qualidade,
que diminuiu seu valor, não obstante ter comprovado a repintura antes da entrega e a
desvalorização do veículo;
b) 18, § 6o, I, II e III, da
pois o veículo teria se
Lei n. 8.078/1990,
enquadrado como impróprio ao uso/consumo em razão de avaria anterior à
aquisição, visto que a repintura retirou a originalidade e acarretou desvalorização do
bem.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve comprovação
da repintura e do prejuízo, divergiu do entendimento dos julgados que reconhecem o
vício em veículo zero quilômetro com repintura e determinam a substituição ou
indenização.
Requer o provimento do recurso para que se condene a recorrida ao
pagamento de indenização pela desvalorização provocada pela perda de
originalidade do veículo adquirido zero quilômetro, que teria sofrido repintura antes
da entrega.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação em que a parte autora pleiteou indenização
pela desvalorização do veículo zero quilômetro, tendo em vista a repintura anterior à
entrega, que teria retirado sua originalidade.
Documento eletrônico VDA52609090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:05
Código de Controle do Documento: 3ecc6c42-17df-48f5-b6c4-b3711c50e559

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido. A
decisão foi mantida no julgamento da apelação.
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão contrariou o
§§ 1o, I, e 6o, do CDC ao afastar a substituição do produto e a indenização
art. 18,
pela desvalorização, já que teriam sido comprovadas a repintura prévia e a perda de
originalidade.
Sobre a questão, a Corte estadual concluiu que não se comprovou a
alegada repintura, que houve desistência da perícia, que os documentos eram
unilaterais e que o veículo foi vendido por preço compatível com o mercado,
inexistindo prejuízo.
Consta do acórdão o seguinte (fls. 348-349):

Dito isso, ao analisar o conjunto probatório, não é possível confirmar a
existência da alegada repintura do veículo. [...] A prova documental se resume a duas
declarações efetuadas unilateralmente [...] sem especificar como foi constatada a
repintura [...] Nem ao menos está identificado o responsável pelas assinaturas em
ambos os documentos. [...] o autor alienou o veículo [...] que afirmou ter pago [...]
valor compatível com a depreciação “natural” do veículo [...]. Assim, não se
vislumbra prova robusta [...] bem como também não se constata qualquer
comprovação de prejuízo, visto que o autor vendeu o produto por preço condizente
com o de mercado.

Como visto, o Tribunal
fundamentou-se em elementos fáticos e
a quo
probatórios (desistência de perícia, documentos unilaterais, prova testemunhal e
preço de venda). Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52609090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:05
Código de Controle do Documento: 3ecc6c42-17df-48f5-b6c4-b3711c50e559

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52609090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:05
Código de Controle do Documento: 3ecc6c42-17df-48f5-b6c4-b3711c50e559

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.606.797 / RS
Número Registro: 2024/0105875-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022972420128210058 50001321620128210058
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODONE DE ALMEIDA LIMA
ADVOGADOS : INACIO CAPPELLARI - RS022609
CARLOS ALEXANDRE TESTA - RS033315
RODOLFO AUGUSTO SCHMIT - RS095529
LUIAN DA CRUZ - RS126779
AGRAVADO
: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RS105914A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:18
Código de Controle do Documento: 44a3464a-83e1-4803-adae-fd6feaf4267c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:18
Código de Controle do Documento: 44a3464a-83e1-4803-adae-fd6feaf4267c